Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708007-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: PAULO ROGÉRIO ALVES LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE RESERVADA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO FUTURO. PENHORA. LEGALIDADE. SUBSTITUÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EFICAZES PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão agravada que determinou a penhora de percentual de parte da matrícula de imóvel não individualizado. No mérito, seja provido o presente agravo de instrumento visando reformar a decisão agravada, liberando-se a penhora. 1.2. Narra a peça recursal que a matrícula do imóvel tem 966.892,50 m2. Afirma que dentro desta área, foi deferida a penhora de percentual de uma parte de 67,50% de 83.208,70, o que equivale a 56.165,872m2. 1.3. Informa que esta área não foi desmembrada na matrícula mãe e o bem é indivisível, não sendo possível escolher penhorar uma parte específica de um bem indivisível. Esclarece que o simples fato de constar na matrícula “parcelamento futuro” não significa a possibilidade de destacamento da matrícula mãe, pois tal designação é mera formalidade cartorária para explicar a não criação de matrícula individualizada de lotes sobre esse espaço. 2. A alegação de que a área é indivisível e não pode ser desmembrada da matrícula mãe não prospera. Pois, a penhora do imóvel somente recaiu sobre 67,50% de uma área reservada na própria matrícula para parcelamento futuro. Noutras palavras, embora não haja uma matrícula individualizada, a área objeto da constrição já se encontra destacada na própria matrícula mãe, onde consta a respectiva anotação. 2.1. Aqui se está a penhorar área de terreno vazio, não edificado, pertencente à parte devedora, cujo propósito, desde o início, é o parcelamento da área para fins de edificação de uma nova quadra habitacional. 2.2. Assim, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2.3. Precedente: “(...) 1 - Diante das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2 - Em se constatando a legalidade da penhora e, ao mesmo tempo, a ausência de outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, resta descabido o pleito de substituição da penhora sobre bem imóvel registral livre de ônus pertencente à parte Devedora. Agravo de Instrumento desprovido”. (07294816320218070000, Relator: Angelo Passareli, DJE: 7/12/2021). 3. Outrossim, ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se verifica a existência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito. Ademais, não se mostra viável a substituição da penhora sobre um imóvel registral livre de ônus em troca de alegados créditos que ainda não foram liquidados e, consequentemente, não se revertem da segurança necessária para garantir a satisfação dos interesses do agravado. 4. Agravo improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.331 do Código Civil, alegando a impossibilidade de penhora da área de propriedade comum do condomínio; c) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o imóvel parcialmente penhorado tem inúmeros imbróglios que impedem sua constrição acrescentando que os demais créditos penhoráveis são menos gravosos aos envolvidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma não merece subir o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, e 1.331 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora acerca da possibilidade de penhora sobre parcela reservada do imóvel, bem como quanto à inexistência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito, é medida que demandaria o reexame de todos os fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017